Tribunal: TCU
Processo: 023.751/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil para verificar se tem sido conduzida de forma a otimizar os recursos disponíveis e priorizar sua alocação para as atividades de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil, em favor das áreas que apresentam as maiores necessidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil com a finalidade de contribuir para a otimização dos recursos disponibilizados para as atividades de defesa civil e para a sua alocação prioritária em favor das áreas e das populações que apresentam as maiores necessidades; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, regulamente: 9.1.1. a Lei 12.608/2012, que vigora há mais de 6 (seis) anos sem sua devida regulamentação, de forma a permitir a completa implementação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil; 9.1.2. o art. 3o- A, da Lei 12.340/2010, de maneira a possibilitar a instituição do cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, tema que já foi objeto de recomendação no item 9.2 do Acórdão 760/2014-TCU-Plenário e item "e" do Acórdão 1567/2016-TCU-Plenário ; 9.2. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com base no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.2.1. estabeleça, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, critérios claros e objetivos para priorização das ações de prevenção em áreas de risco de desastre, com base em aspectos de materialidade e potencial prejuízo social, humano, econômico e ambiental, assunto que já foi objeto de determinação à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil mediante o item 9.1.4 do Acórdão 729/2010-TCU-Plenário ; 9.2.2. institua, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, conforme estabelece o inciso VIII, art. 6o da Lei 12.608/2012, com metas de curto, médio e longo prazos, de maneira que tal instrumento, além de nortear as ações da União, possa ser utilizado como orientador dos planos de proteção e defesa civil dos demais integrantes do Sinpdec, assunto que já foi objeto de recomendação ao Ministério da Integração Nacional no item 9.6 do Acórdão 760/2014-TCU-Plenário , e item "j" do Acórdão 1567/2016-TCU-Plenário ; 9.2.3. adote providências para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, efetivar a operacionalização do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil (Funcap), de forma a dar cumprimento ao inciso II, do art. 1o A da Lei 12.340/2010; 9.2.4. remeta ao Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de ação contendo as medidas a serem adotadas para dar cumprimento à presente determinação; 9.3. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.3.1. estabeleça critérios objetivos e claros, delimitando a atuação de cada órgão envolvido nas ações de prevenção, de modo que a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil apresente as desejáveis características de coerência e coesão preconizados pelas boas práticas de governança definidas por este Tribunal no seu Referencial para Avaliação de Governanças em Políticas Públicas, minimizando os riscos de fragmentação, sobreposição e duplicidade de ações; 9.3.2. elabore planejamento contendo medidas efetivas para o equacionamento do elevado estoque de prestações de contas aguardando análise; 9.3.3. avalie a conveniência e oportunidade de editar normativo conferindo respaldo ao plano detalhado de resposta criado no S2ID, que tem servido como boa ferramenta de planejamento dos trabalhos de resposta pelo ente solicitante de recursos, assim como ferramenta de auxílio do Cenad para o acompanhamento da aplicação dos recursos destinados a ações de resposta e para a análise das respectivas prestações de contas; 9.4. recomendar à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.4.1. elabore um planejamento estruturado de execução do Programa Nacional de Capacitação Continuada em Proteção e Defesa Civil, que intensifique a oferta de capacitação e que contemple: a definição de público-alvo e de um cronograma de atendimento, a partir de critérios objetivos, e a previsão de avaliações periódicas para aferir a efetividade do programa com vistas a permitir seu aperfeiçoamento e, assim, assegurar a progressiva superação das carências de capacitação observadas; 9.4.2. institua rotina para apresentação de informações básicas e essenciais aos agentes da defesa civil de estados e municípios; 9.5. dar ciência à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil que o acompanhamento e o monitoramento deficientes da aplicação dos recursos públicos transferidos a estados e municípios para utilização em ações de proteção e defesa civil e a análise intempestiva das prestações de contas afrontam as competências da Sedec e de suas unidades, previstas nos arts. 13, inciso XIV, e 15, inciso III, do anexo I do Decreto 9.666/2019, e implica menor expectativa de controle, podendo gerar: i) menor comprometimento do gestor ou de eventual empresa contratada; ii) maior possibilidade de perda e desperdício de recursos públicos; e iii) menor possibilidade de correção tempestiva de eventuais irregularidades; 9.6. dar ciência deste Acórdão à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério do Desenvolvimento Regional; 9.7. arquivar o presente processo.